Tribunal: TCU
Processo: 006.993/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 22/2/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Jose Gadelha Franco em favor de Maria da Conceição de Souza Franco Mendes, Maria Luiza Franco dos Santos, Raimunda Lídia de Souza Franco Salzer, Vania Maria de Souza Franco e Vanila de Souza Franco (ato no 2333/2017); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, colha, de Maria Luiza Franco dos Santos, manifestação de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, de triplo benefício por meio do ato no 2333/2017, encaminhando a resposta obtida a este Tribunal - acompanhada da competente documentação comprobatória -, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. caso não obtido, por intermédio das diligências indicadas no subitem 9.2.1 acima, o devido saneamento do (s) ato (s), adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do (s) ato (s) não saneado (s).